Tribunal: TJDFT
Processo: 0723821-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA ALEGAÇÕES DE DEFESA PELO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ARTIGO 90, §4o DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de embargos à execução fiscal que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar a extinção da execução fiscal no 0002956-70.2017.8.07.001, por ilegitimidade passiva do embargante.
2. Nos termos do art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil, havendo reconhecimento expresso do pedido inicial pelo réu e, simultaneamente houver o cumprimento integral da prestação reconhecida, os honorários sucumbenciais deverão ser reduzidos pela metade.
3. O reconhecimento da procedência do pedido tem como sujeito ativo apenas a parte demandada, ou seja, é ato privativo daquele que figura no polo passivo da ação (réu ou reconvindo). O Distrito Federal ocupa o polo ativo da execução fiscal, sendo inviável a aplicação do benefício legal estipulado no art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil ao autor que anui com as alegações formuladas pelo réu/executado na defesa apresentada.
4. O Enunciado n. 10 da 1° Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal dispõe: (o) benefício do § 4o do art. 90 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados.